Tribunal: TJSP
Processo: 1501478-37.2019.8.26.0540
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Vico Mañas
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
Roubo majorado – manutenção da condenação de um dos réus, suficientes as provas, absolvição do outro, ante a confirmação de álibi por várias testemunhas, fazendo surgir dúvida
Crime de trânsito – falta de habilitação para dirigir – ocorrência de perigo concreto – condenação mantida
Penas – admissão da atenuante da confissão – compensação integral do aumento pela reincidência